Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734525-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: V. G. C. AGRAVADO: S.A.C.S.S. D E C I S Ã O Cuida-se de petição protocolada por V. G. C., ora autora/agravante, a fim de comunicar o descumprimento da tutela recursal concedida em ID n° 40296141 e, consequentemente, pleitear a aplicação das respectivas astreintes; bem como a fixação de nova multa cominatória, com valor diário majorado em relação à anterior. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (NCPC, arts. 497, 536, §1o, e 537). Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, a finalidade da sanção prevista nos artigos 497, 536, §1o, e 537, do CPC - astreinte - é precipuamente compelir o obrigado a cumprir a obrigação tal como fora entabulada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. No caso, após ser intimada a se manifestar sobre o alegado descumprimento, a parte requerida/agravada juntou ao feito documentos que comprovam que a obrigação que lhe fora imposta pela Decisão de ID n° 40296141 foi integralmente cumprida (ID n° 42201812). No mesmo documento, demonstrou que parte dos valores reclamados pela agravante remete a procedimento que não fora objeto do agravo em análise. Ante o exposto, deixo de aplicar a multa fixada em ID n° 40296141. Intimem-se e dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora